Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-43.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1012307-43.2020.8.11.0015
AGRAVANTE: CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nas razões do recurso, sustenta que “é incontestável a repercussão geral (art. 5o, XI, da CF/88) de que se reveste a questão trazida a debate, quais sejam: a) a casa ser asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador; b) salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (Id. 109208989).
Requer, ao final, seja dado “PROVIMENTO integral do presente Agravo, reconhecendo a repercussão geral do tema hora debatido, com a admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (Id. 109208989).
Recurso tempestivo (Id. 109394463).
Contrarrazões (Id. 110440977).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ou, ainda, sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, observa-se que esta Vice-presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a inexistência de demonstração de repercussão geral, a impossibilidade de reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório e a aplicação da Súmula 279/STF (Id. 107713492).
Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base no regime de repercussão geral, o recurso cabível, neste caso, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Neste cenário, o presente agravo interno revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça